Tribunal: TJBA
Processo: 8001728-39.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001728-39.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ICHU

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS DORES ARAUJO RIBEIRO DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDES CARNEIRO NETO, RAUL SILVA CARNEIRO, FERNANDO RAMOS CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE ICHUÍ. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUTORA QUE LABOROU PARA O MUNICÍPIO POR CERCA DE TRINTA ANOS. AUSÊNCIA DE TEMPORARIEDADE. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA CONTRATAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DO AUTOR AO RECEBIMENTO DO FGTS. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICHU contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de FGTS movida por MARIA DAS DORES ARAUJO RIBEIRO DE SANTANA, relativo ao período de 09.11.2013 a 15.03.2018.

2.O Município alega que a servidora foi exonerada por aposentadoria, tendo recebido todos os direitos trabalhistas, não havendo direito ao FGTS e multa de 40%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se servidor municipal contratado sem concurso público para atividade permanente faz jus ao recebimento de depósitos do FGTS não efetuados durante o vínculo laborativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A contratação de servidor municipal para atividade permanente (zeladora) por aproximadamente 30 anos, sem concurso público, configura nulidade contratual por violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

5.Nos termos do RE 705.140/RS do STF (repercussão geral), são devidos os recolhimentos fundiários mesmo nos contratos nulos pela inexistência de concurso público, reafirmando a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90.

6.A Súmula 466 do STJ estabelece que "o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público".

7.A ADI 613 não socorre o apelante, pois a controvérsia não se refere ao saque por conversão de regime, mas ao inadimplemento da obrigação de recolhimento durante o vínculo laborativo.

8.A aposentadoria não exime a Administração Pública do cumprimento de obrigações trabalhistas pendentes, incluindo o recolhimento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

10.Majoração dos honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação.

11.
Tese jurídica
: A contratação irregular de servidor municipal para atividade permanente, sem concurso público, gera nulidade contratual, mas não afasta o direito aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, conforme entendimento consolidado do STF no RE 705.140/RS.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, IX; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014; STJ, Súmula 466; TJBA, Apelação Cível n. 8001051-14.2018.8.05.0211, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câm. Cív., DJe 20/02/2025; TJBA, Apelação n. 80010624320188050211, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câm. Cív., j. 30/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8001728-39.2021.8.05.0211
, da Comarca de Riachão do Jacuípe, em que figuram como
Apelante
o
MUNICÍPIO DE ICHU
e como
Apelada

MARIA DAS DORES ARAUJO RIBEIRO DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA